Tribunal: TJES
Processo: 5013812-88.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013812-88.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM IRDR. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares/ES, em face do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer nº 5006134-63.2023.8.08.0030. A controvérsia gira em torno da definição do juízo competente para processar e julgar demanda relativa à internação compulsória de pessoa com transtornos mentais e dependência química. O juízo suscitado declinou da competência em razão do valor da causa (R$ 33.432,00), ao passo que o juízo suscitante alegou que, diante da natureza do pedido (internação sem prazo máximo determinado), o valor atribuído é ilíquido, o que afasta a competência do Juizado Especial Fazendário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar qual juízo possui competência para processar e julgar ação de internação compulsória de dependente químico, à luz da tese firmada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e diante do não conhecimento do Recurso Especial que buscava modificar tal entendimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, fixa a tese de que compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações com pedidos de internação compulsória, voluntária ou involuntária de dependentes químicos, excluindo os Juizados Especiais da Fazenda Pública dessa competência.

4. A decisão concessiva de efeito suspensivo proferida pelo Vice-Presidente do TJES, que permitia a distribuição de tais ações conforme o valor da causa, perde eficácia após o não conhecimento do Recurso Especial nº 2050583/ES pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A iliquidez do pedido de internação compulsória, que não possui prazo fixado e depende de avaliação médica, inviabiliza o enquadramento do feito no limite de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º da Lei nº 12.153/09).

6. A utilização de parâmetros orçamentários do SUS não se presta à definição do valor da causa em ações dessa natureza, dado que o tratamento muitas vezes ocorre via rede privada com custos superiores, evidenciando a ausência de certeza e liquidez na pretensão econômica.

7. A jurisprudência do TJES reitera que ações de internação compulsória devem tramitar nas Varas da Fazenda Pública, independentemente de eventual valor estimado inferior a 60 salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares.

Tese de julgamento
:

1. Compete às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de dependentes químicos, nos termos da tese fixada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

2. O não conhecimento do Recurso Especial nº 2050583/ES pelo STJ mantém a eficácia da tese firmada no IRDR, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais ações.

3. A ausência de prazo fixo e a necessidade de avaliação médica contínua tornam o pedido de internação compulsória ilíquido, impedindo sua tramitação nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 987; Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §§ 3º e 5º, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17.10.2019; TJES, ED IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.05.2021; STJ, AInt no REsp nº 2050583/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.02.2024; TJES, CC nº 5017511-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.04.2025; TJES, CC nº 5005270-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o douto juízo suscitado, ou seja, o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares para processar e julgar o feito originário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública e como suscitado o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente, ambos de Linhares/ES.

O Juízo suscitado declinou da competência para processar a ação de obrigação de fazer nº 5006134-63.2023.8.08.0030, por entender que
“
o dispêndio máximo para o tratamento atingiria a quantia de R$ 33.432,00, numerário esse também inferior à monta de 60 (sessenta) salários mínimos, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
”
(evento 32554997 do processo de referência).

O juiz suscitante, por seu turno, entendeu que “
estamos diante de caso de internação para tratamento de transtornos mentais e não internação exclusiva para tratamento de dependência química, pelo que, não há o que se falar em prazo máximo de internação, levando-se em consideração que, neste caso, somente o médico poderá definir o prazo máximo de internação da parte autora.
” (fl. 05, do evento 9815363).

A Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no evento 14072866, opina
“pela declaração da competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares/ES para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer nº 5006134-63.2023.8.08.0030, considerando a complexidade da matéria e a natureza da providência pleiteada.”

O egrégio Tribunal Pleno, quando julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, definiu a tese de que: “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
1
.

Note-se que a controvérsia que o IRDR dirimiu foi sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas internações voluntárias, involuntárias e compulsória de dependentes químicos.

Ocorre que o douto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, então Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, ao receber o Recurso Especial interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu efeito suspensivo parcial ao acórdão do IRDR, “
possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Como visto, a conclusão alcançada pelo nobre Desembargador Vice-Presidente, limitou-se a reconhecer a viabilidade do ajuizamento das ações de internação compulsória tanto no juízo especial fazendário quanto nas varas da fazenda pública, de acordo com o valor atribuído à causa.

Todavia, o Recurso Especial interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no bojo do IRDR não foi conhecido, o que retira a eficácia da decisão concessiva de efeito suspensivo prolatada pela Vice-Presidência desta egrégia Corte de Justiça e, por conseguinte, resulta na aplicação imediata da tese fixada no aludido incidente, conforme já decidido por esta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Itapemirim, diante da remessa dos autos, pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, da ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Itapemirim, visando à internação compulsória do filho da autora em razão da sua condição de dependente químico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar qual juízo possui competência para processar e julgar a ação de origem, que envolve pedido de internação compulsória de dependente químico, considerando a tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal Pleno do TJES, no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou a tese de que compete às varas da Fazenda Pública processar e julgar ações que envolvem pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de dependentes químicos. O STJ, ao analisar o Recurso Especial nº 2050583/ES, não conheceu do recurso, mantendo, assim, a validade da tese firmada no IRDR, que exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para essas ações. A jurisprudência do TJES reitera o entendimento de que as ações de internação compulsória não devem ser processadas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas sim nas varas da Fazenda Pública, estadual e municipal. Assim, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim para processar e julgar a ação em questão. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim. Tese de julgamento: Compete às varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de dependentes químicos, conforme tese fixada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000. O não conhecimento do Recurso Especial nº 2050583/ES pelo STJ mantém hígida a tese firmada pelo TJES, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais ações. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 987. Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §5º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17.10.2019; TJES, ED IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.05.2021; STJ, AInt no REsp nº 2050583/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.02.2024; TJES, Conflito de Competência nº 5001039-11.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.04.2024; TJES, Conflito de Competência nº 5005270-81.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 25.09.2024. (TJES - 4ª Câmara Cível - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.º 5017511-87.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 11/04/2025)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou a tese de que compete às Varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, o processamento e julgamento das ações que envolvem pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas dependentes químicas. 2. O recurso especial interposto contra a decisão foi rejeitado monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento mantido em agravo interno, o que autoriza a pronta aplicação da tese firmada pelo Pleno deste Tribunal. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (1ª Vara Cível de Itapemirim). (TJES - 1ª Câmara Cível - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.º 5012913-90.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 07/04/2025)

Ademais, no caso dos autos, a valoração da causa em R$10.000,00 (dez mil reais) não se revela como elemento suficiente para a determinação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o conhecimento da demanda, considerando que a referida atribuição ocorreu em razão da manifesta iliquidez do pedido inicial formulado.

Sobre o tema, deve-se atentar que a limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, isoladamente, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09).

Isso porque, a internação involuntária prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º) não se confunde com a internação compulsória determinada pelo Poder Judiciário, vez que aquela prescinde de autorização judicial, bastando o pedido de familiar ou do responsável legal, com o aval médico, nos casos em que a drogadição justifique a medida extrema, que poderá ser adotada por até 90 (noventa) dias.

As internações compulsórias judiciais, por seu turno, não possuem prazo preestabelecido, e devem perdurar pelo prazo necessário, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a evolução do tratamento, circunstância que denota a impossibilidade de se representar, de plano, a expressão econômica do pedido e, portanto, reflete sua falta de liquidez.

Aliás, em tema de judicialização da saúde, cumpre ressaltar a inadequação da utilização dos parâmetros orçamentários contemplados pelo Sistema Único de Saúde para aferição do valor da causa nas ações de internação compulsória, tendo em vista que, por diversas vezes, os entes demandados, por meio de contratos emergenciais, socorrem-se das vagas disponibilizadas pela rede privada de saúde, que praticam preços muito superiores àqueles previstos no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS).

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. LIMITAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE IVINHEMA. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS FEDERADOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. I. À vista dos documentos acostados aos autos e do disposto na Lei nº 10.216/2001, há de se viabilizar a internação da paciente, para tratamento psiquiátrico, por conta dos réus. II. Não há falar na limitação do prazo de internação em 90 dias, haja vista a inexistência de previsão na Lei nº 10.216/2001, que trata da matéria, devendo perdurar pelo prazo necessário ao tratamento, nem mesmo em redirecionamento da obrigação, haja vista a solidariedade entre os entes públicos federados no que se refere à tutela dos direitos à saúde. (TJMS; AC 0801215-63.2022.8.12.0012; Ivinhema; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 15/03/2023; Pág. 46)

REEXAME NECESSÁRIO. Obrigação de Fazer. Ação ajuizada com o objetivo de compelir o ente municipal a providenciar internação compulsória de adolescente para tratamento de dependência química, recomendada por laudo médico. Sentença de procedência. Prevalência das normas que tratam da tutela à vida e à saúde. Direito público subjetivo que deve ser resguardado. Preenchimento dos requisitos legais (Lei nº 10.216/2001) ao tratamento em regime de internação, que é emergencial e temporário. Incidência das Súmulas nº 65 e 66 do TJSP. Reavaliação da medida a cada 90 dias para apurar a necessidade de continuidade da internação. Precedente desta Colenda Câmara Especial. Observância obrigatória. Reexame necessário desprovido com observação. (TJSP; RN 1000227-47.2021.8.26.0095; Ac. 16393143; Brotas; Câmara Especial; Rel. Des. Wanderley José Federighi; Julg. 23/01/2023; DJESP 03/02/2023; Pág. 3631)

Desse modo, diante da inviabilidade da limitação do valor da causa nas demandas de internação compulsória, revela-se pertinente que o feito originário tramite na vara fazendária de competência comum.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o douto juízo

suscitado, ou seja, o

Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente d
e
Linhares
para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

1
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 011180001767, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.